Tribunal: TJDFT
Processo: 0731731-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Processo : 0731731-64.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 203128411 da execução de título extrajudicial n. 0712400-86.2021.8.07.0005) que indeferiu a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED. O agravante sustenta que a adoção da medida encontra amparo no princípio da cooperação e contribui para a celeridade e efetividade processuais. Salienta que “existem diligências que estão além da capacidade da Agravante, tornando-se necessário recorrer ao amparo jurisdicional para a obtenção de informações que possibilitem a continuidade do processo executório, principalmente quando trata-se de dados sigilosos”. Reputa indevida a determinação de suspensão do processo, com fulcro no art. 921, inc. III, do CPC, à míngua de “fundada dúvida quanto à existência de patrimônio penhorável de propriedade da Agravada, uma vez que ainda restam diversas diligências a serem realizadas com o intuito de saldar a dívida exequenda”. Requer a concessão de tutela de urgência recursal e, no mérito, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. Com efeito, a mera suspensão dos autos originários não caracteriza periculum in mora, pois o processo poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando forem indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do CPC). Deveras, nada obsta aguardar decisão de mérito, após o que, se provido o recurso, será possível a realização das diligências requeridas, sem qualquer prejuízo. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator